Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora de valores em contas bancárias em execução de título extrajudicial decorrente de contrato de mútuo estudantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça à agravante.
3. Analisar a adequação da exceção de pré-executividade para discussão da exigibilidade do título executivo e da impenhorabilidade das verbas constritas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (CF) assegura a gratuidade de justiça aos que comprovam insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, e o Código de Processo Civil (CPC) prevê a concessão do benefício à pessoa natural com presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, cabendo ao juiz avaliar a capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, nos termos do art. 99, § 2o.
5. Na hipótese, os extratos bancários indicam intensa movimentação financeira e entradas incompatíveis com hipossuficiência econômica, sem apresentação de outros documentos comprobatórios, o que afasta a concessão do benefício.
6. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa admitido para matérias de ordem pública que não exigem dilação probatória. Alegações de cancelamento de matrícula, inexistência de prestação de serviço educacional e inexigibilidade do título dependem de análise probatória, o que inviabiliza o exame pela via eleita.
7. O CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e de quantias depositadas até o limite de quarenta salários-mínimos com finalidade de reserva financeira, conforme art. 833, incisos IV e X, ressalvadas as hipóteses legais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção a valores mantidos em conta corrente quando demonstrada a natureza de poupança.
8. O ônus de comprovar a natureza impenhorável da verba recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o. Extratos incompletos impedem a identificação da origem dos valores e, no caso de conta com intensa movimentação e uso para despesas correntes, afasta-se a caracterização de reserva financeira, mantendo-se a penhora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 833 e 854.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1984559/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 28/03/2022. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1611571, Agravo de Instrumento 0719962-30.2022.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 31/08/2022.